Tribunal: TJMT
Processo: 1033912-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033912-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUROFARMA LABORATORIOS S.A. - CNPJ: 61.190.096/0008-69 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (EMBARGANTE), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), FILIPE SATHOMY HAYASHIDA - CPF: 010.645.801-90 (EMBARGADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), VANY KELLY ALMEIDA FREITAS HAYASHIDA - CPF: 020.147.951-69 (EMBARGADO), L. T. D. F. H. - CPF: 071.320.281-54 (EMBARGADO), VANY KELLY ALMEIDA FREITAS HAYASHIDA - CPF: 020.147.951-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FILIPE SATHOMY HAYASHIDA - CPF: 010.645.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (EMBARGADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 13, III, DA LEI No 9.656/1998. TEMA 1.082 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença condenatória, determinando a continuidade da cobertura assistencial a menor portador de transtorno do espectro autista e fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 30, § 5o, da Lei no 9.656/1998, que trata da perda do direito à manutenção do plano em caso de admissão do titular em novo emprego.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou a tese central, afastando a aplicação do art. 30, inclusive seu § 5o, diante da situação peculiar do caso concreto, privilegiando o art. 13, III, da Lei no 9.656/1998 e o Tema 1.082 do STJ.

4. A relativização da regra do § 5o do art. 30 é necessária para garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor portador de TEA, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança.
5. O julgador não está obrigado a responder de forma expressa a todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente para o deslinde da causa.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não examine expressamente cada dispositivo legal invocado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/1998, arts. 13, III, e 30, § 5o; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.082; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl no 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 18.04.2023; STJ, EDcl no AgInt na Rcl no 41.796/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 307854396), que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
FILIPE SATHOMY HAYASHIDA e VANY KELLY ALMEIDA FREITAS HAYASHIDA
, representando o menor
L. T. F. H.
, para determinar a manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento do menor, além de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 310386364), a embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que não houve apreciação da tese recursal fundamentada na ofensa ao art. 30, §5o, da Lei no 9.656/98, que prevê a cessação do direito à manutenção do plano de saúde quando da admissão do titular em novo emprego.

Argumenta que o titular do plano, o embargado
Filipe
, encontra-se devidamente empregado, conforme demonstrado em sede de contestação e não impugnado, o que afastaria o direito à manutenção do plano de saúde. Aduz, ainda, que não há comprovação nos autos de que o atual empregador do embargado não forneça plano de saúde.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com o consequente provimento do recurso de apelação e reforma da sentença recorrida. Prequestiona expressamente o art. 30, §§ 5o e 6o, da Lei 9.656/98.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 313213861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 307854396), que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
FILIPE SATHOMY HAYASHIDA e VANY KELLY ALMEIDA FREITAS HAYASHIDA
, representando o menor
L. T. F. H.
, para determinar a manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento do menor, além de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento é restrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A omissão que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão ou ponto sobre o qual devia se pronunciar, seja de ofício, seja a requerimento das partes, conforme preceitua o inciso II do mencionado dispositivo legal.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto à apreciação da tese recursal fundamentada na ofensa ao art. 30, §5o, da Lei no 9.656/98, que prevê a cessação do direito à manutenção do plano de saúde quando da admissão do titular em novo emprego.

Contudo, não se vislumbra a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, adotando fundamentação suficiente para afastar a tese recursal, ainda que por fundamento diverso daquele pretendido pela parte.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que, embora numa análise superficial pudesse até se concluir que o autor não teria direito à manutenção do contrato na forma prevista no art. 30 da Lei no 9.656/98 (o que abrange todas as hipóteses do referido artigo, inclusive seu §5o), a peculiaridade do caso concreto - tratamento contínuo de menor portador de TEA - justificava a aplicação analógica do art. 13, III, da mesma lei, bem como da tese firmada no Tema 1.082 do STJ.

Confira-se o seguinte trecho do acórdão:

"Quanto ao mérito, tenho que os recursos não merecem provimento.

Numa análise superficial, sem se observar as peculiaridades do caso concreto, poder-se-ia até concluir que o autor não tem direito à manutenção do contrato na forma prevista no art. 30 da Lei no 9.656/98, pois a contraprestação de seu plano de saúde era suportada exclusivamente por sua empregadora, limitando-se ele a pagar a coparticipação pelos serviços utilizados, o que é incontroverso e não é suficiente para lhe assegurar o direito à manutenção do contrato.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu em regime de recursos repetitivos, ao julgar o Tema 989: (...)

Entretanto, comprovado e também incontroverso que o filho menor do autor, seu dependente do plano de saúde, está em tratamento para transtornos do espectro autista, de rigor a aplicação analógica do disposto no art. 13, III, da Lei no. 9.656/98, visando à manutenção do contrato desde que o beneficiário assuma a integralidade da contraprestação do contrato."

Assim, o acórdão reconheceu que, em tese, o autor não teria direito à manutenção do contrato com base no art. 30 da Lei no 9.656/98 (incluindo seu §5o), mas afastou a aplicação desse dispositivo em favor da tese firmada no Tema 1.082 do STJ, que garante a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Quanto à alegação específica sobre a admissão em novo emprego, deve-se frisar que a regra do §5o do art. 30 da Lei 9.656/98 deve ser relativizada no caso concreto. Isso porque a admissão em novo emprego sem a concessão de plano de saúde equivalente poderá obstar o tratamento contínuo e essencial do menor portador de TEA, gerando prejuízos irreparáveis à sua saúde e desenvolvimento.

Nesse sentido:

Embargos de Declaração em Apelação Cível. Omissão quanto ao modo pelo qual a parte autora terá que comprovar o término do tratamento, bem como pela necessidade de informar a
admissão em novo emprego
. O tratamento da parte autora, por se tratar de câncer de mama que demanda de cuidados por longo período de tempo, deve ser comprovado a critério do Juízo a quo, determinando a intimação dos autores para comprovação do estado de saúde da autora.
Quanto a comprovação da admissão em novo emprego, deve-se frisar que a regra do § 5o do artigo 30 da Lei 9 .656/98 deve ser relativizada no caso concreto. Isso porque a admissão em novo emprego sem a concessão de plano de saúde poderá obstar o tratamento da parte autora e gerar prejuízos à sua saúde
. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0377838-16 .2015.8.19.0001 201700143751, Relator.: Des(a) . JDS. ANA CÉLIA MONTEMOR SOARES RIOS GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2018) (destaquei)

Ademais, não há nos autos comprovação de que o novo empregador do embargado ofereça plano de saúde com cobertura equivalente que garanta a continuidade do tratamento multidisciplinar necessário ao menor. Nesse contexto, a aplicação literal do §5o do art. 30 da Lei 9.656/98 poderia comprometer o tratamento contínuo e essencial do dependente, em clara afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse da criança.

Portanto, ainda que não tenha havido menção expressa ao §5o do art. 30 da Lei 9.656/98, o acórdão adotou fundamentação suficiente para afastar sua aplicação ao caso concreto, privilegiando a tese firmada no Tema 1.082 do STJ, que melhor se adequa à situação específica do menor portador de TEA em tratamento contínuo.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso em análise.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração, na realidade, buscam a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de reforma da decisão. Como já destacado, o objetivo dos embargos de declaração é sanar vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), e não possibilitar nova apreciação do mérito da causa.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos
devem ser rejeitados
.

Quanto ao prequestionamento dos artigos 1.022, inciso II, 290 e 485, inciso IV, todos do CPC, tenho que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado pelo Embargante.

Assim, considero prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores, ressaltando que o acórdão embargado não violou os dispositivos legais mencionados pelo Embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025